Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NATUREZA DISTINTA DE AÇÃO COLETIVA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ALCANCE RESTRITO AOS LITISCONSORTES PASSIVOS QUE INTEGRARAM A LIDE ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ajuizamento do cumprimento de sentença aleatório somente é possível nas ações coletivas em que são proferidas sentenças genéricas, situação em que, normalmente, não há identificação individualizada dos credores, que são substituídos por entidades de classe ou associações.
2. Em se tratando de sentença proferida em Ação Popular envolvendo interesse difuso e não coletivo, o provimento judicial nela exarado tem alcance subjetivo limitado aos litisconsortes passivos que a integraram, únicos legitimados a responder pela obrigação reconhecida no respectivo decreto condenatório.
3. Apelação conhecida e desprovida.